Tribunal: TJBA
Processo: 8027376-33.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8027376-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DE COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em exame

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação ordinária que tramitou inicialmente perante a 4ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da mesma Comarca. Ambas as varas recusaram a competência para a fase de execução.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a alteração da competência absoluta da vara originária, ocorrida após a prolação da sentença, afasta a aplicação do art. 516, II, do CPC, que prevê o processamento da execução perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau.

III. Razões de decidir
De acordo com o art. 43 do CPC, a competência é determinada no momento da distribuição, sendo irrelevantes alterações posteriores, salvo nos casos de modificação da competência absoluta.
A jurisprudência majoritária, inclusive do TJBA, estabelece que, mesmo diante de modificação superveniente de competência absoluta, se esta ocorre após a sentença, o juízo prolator permanece competente para o cumprimento de sentença, conforme art. 516, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Conflito de competência julgado procedente. Reconhecimento da competência da 4ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a fase de cumprimento de sentença no processo nº 0310093-48.2011.8.05.0001.
Tese de julgamento: “1. A modificação superveniente da competência absoluta não afasta a competência do juízo prolator da sentença para o cumprimento desta, quando a alteração ocorrer após a prolação do julgado. 2. O art. 516, II, do CPC/2015 assegura a competência funcional do juízo de conhecimento para a fase executiva.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8027376-33.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o
JUÍZO DA
1
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e, como Suscitado, o
JUÍZO DA
4
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA